Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000733-67.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSUE MAGNO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA ABSOLUTORIA – ––RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISAO – PROVIMENTO. 1. Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos são categóricos em evidenciar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, crime de receptação, sendo que tais informações obtidas em sede policial foram corroboradas em juízo pela testemunha de acusação, policial militar, que participou das diligências que prenderam o acusado, em que narrou os fatos, não deixando dúvida acerca da prática criminosa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e dá-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu Josué Magno de Sousa da prática da conduta tipificada no art. 180, § § 1º e 2º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 12 de janeiro de 2017, policiais militares realizam ronda ostensiva no Bairro do Guamá, na cidade de Belém, ocasião em que recebeu a informação, via rádio, de que a vítima Adailton Alves de Oliveira havia visualizado o denunciado Josué Magno de Sousa, trafegando pela Avenida Tucunduba, na condução da motocicleta de Placa nº NSH1947, a qual havia sido roubada no dia anterior. Mediante as informações, uma guarnição policial se deslocou para o lugar indicado e, ao avistar os policiais, o denunciado imediatamente abandonou a motocicleta e tentou se evadir, sendo detido em flagrante e o veículo apreendido.

Na delegacia de polícia, o Sr. Adailton prestou declaração, relatando que é mototaxista, e que na madrugada do dia anterior (11.01.2017), na Rua Barão de Igarapé foi vítima do crime de roubo, pela ação criminosa de dois indivíduos e mediante uso de arma de fogo, em que foi subtraída a motocicleta de sua propriedade, porém, ainda registrada em nome da antiga proprietária, a Sra. Adriana Maria da Costa Lobato, tendo sido registrado o Boletim de Ocorrência Policial - BOP nº 00321/2017.100114-1. Afirmou ainda, que no dia seguinte, avistou o denunciado pilotando sua motocicleta e tendo acionado o ponto base da Polícia Militar, e na Seccional promoveu o reconhecimento do denunciado como a pessoa que viu conduzindo a motocicleta, mas não reconheceu como sendo um dos assaltantes. Em seu interrogatório, o denunciado confessou a autoria delitiva, fornecendo detalhes da empreitada criminosa, ao relatar que foi procurado em sua residência por um indivíduo de prenome "Léo" ou "Gabriel" a qual lhe ofereceu a motocicleta para que este vendesse pelo valor de R$600.00 (seiscentos reais), do qual ficaria com proveito econômico de R$200,00 (duzentos reais), estando o denunciado em pleno conhecimento de que se tratava de objeto proveniente de origem ilícita. Aduziu, por fim, que é contumaz na realização de transações com veículos de origem ilícita, para vendê-los.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
não

convencido da autoria e da materialidade do crime julgou improcedente a denúncia e absolveu Josué Magno de Sousa das sanções punitivas previstas nos artigos 180, §§ 1º e 2º do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão alegando que autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão absolutória.

Em contrarrazões, a defesa pronuncia-se pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, uma vez que os elementos de prova confirmam a autoria e materialidade delitiva do apelante.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se que, em sede policial, a vítima, Sr. Adailton Alves de Oliveira, mototaxista, informou que na madrugada do dia anterior (11.01.2017) foi vítima do crime de roubo, pela ação criminosa de dois indivíduos, mediante uso de arma de fogo, que culminou na subtração da motocicleta de sua propriedade, que ainda estava registrada em nome da antiga proprietária. Foi registrado Boletim de Ocorrência policial. Que no dia seguinte, avistou o acusado pilotando a sua motocicleta, e por isso, acionou o ponto de base da polícia militar. Na seccional, promoveu o reconhecimento do denunciado como a pessoa que viu conduzindo a motocicleta, mas não o reconheceu como sendo um dos assaltantes.

Na fase policial, igualmente, o ora acusado confessou a autoria delitiva, fornecendo detalhes da empreitada criminosa, ao relatar que foi procurado em sua residência por um individuo de prenome Leo ou Gabriel, o qual lhe ofereceu a motocicleta para que este vendesse pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais), do qual ficaria com o proveito econômico de R$200,00 (duzentos reais), estando o denunciado em pleno conhecimento de que se tratava de objeto proveniente de origem ilícita. Aduziu que é contumaz na realização de transações com veículos de origem ilícita, para vende-los.

Do mesmo modo em sede policial, a testemunha de acusação, Gabriel Lucio Ribeiro Siqueira, policial militar disse que estava de ronda pelo bairro com seus colegas Renil e Samuel,
ocasião em que recebeu via rádio denuncia que um cidadão (vitima) havia avistado um outro individuo que estava trafegando em sua motocicleta, a qual tinha sido roubada na data de ontem da vítima
, ato contínuo, o depoente e sua equipe se deslocaram para o local da denúncia, e que após receber os dados da motocicleta foi até o local indicado e assim que o individuo que estava com o veículo avistou a VTR, logo abandonou a motocicleta e tentou se evadir, porém, o declarante e equipe foram mais ligeiros e fizeram a detenção do receptor, o qual se identificou como Josué Magno de Sousa.

Em juízo, apenas compareceu a testemunha de acusação acima citada, que em depoimento relatou que foi comunicado por um transeunte de que o denunciado estaria conduzindo a motocicleta roubada e se deslocaram ao endereço fornecido, o que foi questionado pela defesa de que em depoimento extrajudicial disse que foi informado pela vítima e em juízo disse que foi informado por um terceiro.

Por este motivo, na sentença absolutória, o magistrado alega que não há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado, alegando que não há outra prova produzida nos autos mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório, na qual o depoimento do policial Gabriel Siqueira restou frágil e impreciso, inapto a subsidiar um juízo de certeza sobre a autoria do delito.

O crime previsto no art. 180, § § 1º e 2º do CPB assim está ementado:

Art. 180.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Em que pese o entendimento do magistrado, no crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem.

In casu
, o acusado foi claro ao admitir que foi procurado em sua residência por um indivíduo chamado “Léo” ou “Gabriel”, o qual fez a oferta de uma motocicleta para que vendesse no valor de R$600,00, e que ele teria lucro de R$200,00, ou seja, o Sr. Josué tinha total conhecimento de que a motocicleta era de origem ilícita, inclusive confessou saber se tratar de produto ilícito, bem como ainda mencionou ser contumaz na efetuação de transações com veículos de origem ilícita para vendê-los.

A própria vítima em sede policial, afirmou que viu o acusado usando sua motocicleta e que após ser detido o reconheceu como a pessoa que estava pilotando sua moto. Do mesmo modo, corroborando tais informações, a testemunha de acusação policial militar, declarou que foi informada do delito e que ao diligenciarem, o acusado percebeu sua aproximação e tentou se evadir, mas detido, confessou os fatos.

Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos são categóricos em evidenciar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, crime de receptação, sendo que tais informações obtidas em sede policial foram corroboradas em juízo pela testemunha de acusação, policial militar, que participou das diligências que prenderam o acusado, em que narrou os fatos, não deixando dúvida acerca da prática criminosa.

No que tange o fato da testemunha ter mencionado em juízo que foi informado por terceira pessoa e não pela vítima, não possui força probante para excluir a autoria e materialidade do delito que restaram comprovadas pelo conjunto probatório, inclusive a própria testemunha descreveu os fatos em que ratifica os demais elementos constantes dos autos, que uníssonos, evidenciam a autoria do acusado.

Ademais, o depoimento testemunhal do policial que flagrou o fato e atuou na prisão do acusado, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória suficiente para eventual condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade que gozam, restando claro que houve configuração do crime de receptação dolosa, não havendo como prosperar a manutenção da sentença absolutória na tese de absolvição por insuficiência probatória.

Assim sendo, diante do acervo probatório, reformo a decisão absolutória para que o ora apelado JOSUÉ MAGNO DE SOUSA seja condenado nos termos do art. 180, § 1º e § 2º do Código Penal Brasileiro.

Passo a análise da dosimetria da pena:

Culpabilidade
– a reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao tipo penal;
Antecedentes
– não existe registro anterior de condenação definitiva;
Conduta social
- poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade
- não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;
Motivos do crime
– os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;;
Circunstâncias do crime
– não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal e
Consequências do crime
– não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção, a pena base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na 2ª fase, ausentes agravantes e embora reconhecida a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la em razão da sumula n. 231 do STJ a qual continua em vigar e plenamente utilizada pelos Tribunais Superiores nos julgados (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva a pena base aplicada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

Nos termos do art. 44, I do mesmo Diploma Legal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser fixado pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, IV do Código Penal Brasileiro entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e condenar JOSUÉ MAGNO DE SOUSA nas penas do art. 180, § 1º e § 2º do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024